Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-40.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000365-40.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMAS 128 E 129 REPETITIVOS. ENUNCIADO Nº 421, DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à parte embargante, tendo em vista que o aresto não incorreu em omissão.

No que diz respeito a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial n°1.108.013/RJ submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou dois entendimentos consolidados nas teses 128 e 129 dos temas repetitivos, segundo os quais "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença", e "reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante".

Nesta mesma linha, foi editada a súmula nº 421/STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A leitura do art. 6º, da Lei Complementar nº 26/2006 demonstra que a exclusão se deu apenas em relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta estadual, pois não expressamente indicou o Município em sua redação.

Os honorários de sucumbência constituem matéria de natureza eminentemente processual, razão pela qual o Estado da Bahia não poderia legislar sobre o assunto, eximindo determinados entes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao art. 22, I, da CF, desiderato corroborado pelo próprio art. 85, §19, do CPC, estabelece que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência”.

Cumpre ressaltar que e
m sendo a municipalidade sucumbente ente diverso à pessoa jurídica a qual pertence a Defensoria, não há violação ao enunciado da Súmula nº 421, inexistindo óbice à sua condenação em honorários sucumbenciais.

Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil.

Embargos Aclaratórios não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000365-40.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante
RAIMUNDO JOAO DE OLIVEIRA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em desacolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Agosto de 2020.